Tribunal: STF
Processo: ARE 1449056
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pis e cofins não cumulativos. Incidência sobre juros moratórios e correção monetária. Taxa selic. matéria infraconstitucional. multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.